Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720115-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR GOMES CARDOSO FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ ANULINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE ANULINO RODRIGUES ALVES APELADO: JAIR GOMES CARDOSO FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ ANULINO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE ANULINO RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Conforme disposto no art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, confira-se: Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante-embargante JAIR GOMES CARDOSO FILHO deixou de trazer o comprovante do pagamento do preparo referente ao recurso adesivo (ID 34583690), assim como não demonstrou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser positivado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, concedo à parte o prazo de cinco dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator